Tribunal: TJMT
Processo: 0000512-74.2017.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000512-74.2017.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA C.C INDENIZAÇÃO PELOS FRUTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL DIFERIDA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a posse do autor sobre área rural e condenou os réus à indenização pelos frutos decorrentes da colheita indevida de lavoura de soja.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa; (ii) à valoração da prova testemunhal e documental; (iii) à análise de documentos relativos à atividade agrícola; e (iv) aos limites da liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento; 4. A prova oral harmônica e convergente demonstrou que o autor realizou o plantio e custeio da lavoura posteriormente colhida pelos réus, caracterizando esbulho possessório; 5.Eventuais controvérsias quanto ao custeio da lavoura ou à produtividade dizem respeito à quantificação do prejuízo, matéria a ser apurada em liquidação de sentença mediante prova pericial.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes não caracteriza omissão quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia; 2.A apuração do valor da indenização pode ser legitimamente diferida para a fase de liquidação de sentença”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Carlos Alberto Capeletti
e
Thomas Augusto Capeletti
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que,
à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação
interposto pelos ora embargantes.

O aresto embargado manteve a sentença que confirmou a tutela possessória em favor do autor, Leandro Mussi, e condenou os réus ao pagamento de indenização pelos frutos (safra de soja) indevidamente colhidos, remetendo a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, os embargantes
argumentam que o indeferimento da prova pericial na fase de conhecimento impediu a demonstração da inexistência do próprio dever de indenizar (
an debeatur
), e não apenas do valor (
quantum
).

Aduzem que a remessa à liquidação não supre a necessidade de provar que o custeio da lavoura não foi realizado pelo autor.

Apontam contradição e omissão na valoração da prova, afirmando que o acórdão se baseou em prova testemunhal imprecisa, ignorando prova documental robusta, especificamente uma Cédula Hipotecária em favor do Banco Cargill (registro no 08/074), que demonstraria a atividade agrícola dos embargantes na área.

Seguem alegando omissão e obscuridades sobre as notas fiscais, porque
indicam entrega de insumos em Lucas do Rio Verde/MT, local diverso do imóvel litigioso (Tapurah/MT), fato que não teria sido enfrentado pelo acórdão ao considerar o conjunto probatório "robusto".

Sustentam que o autor confessou que a soja "não estava pronta" na colheita, o que deveria limitar os parâmetros de produtividade na indenização, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Afirmam a existência de obscuridade sobre a extensão da liquidação, questionando se a fase de liquidação permitirá dilação probatória ampla para verificar a efetividade do custeio ou se limitará a cálculos aritméticos
.

A
legam ausência de fundamentação para condenação em dano moral (embora a condenação verse sobre frutos/danos materiais).

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e pelo prequestionamento dos dispositivos legais invocados (art. 5o, LV, da CF; arts. 10, 369, 370 e 373 do CPC; art. 1.210 do CC).

Intimado, o embargado

apresentou
contrarrazões

(ID 351184371), refutando as teses recursais.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de

março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

No caso em pauta,

os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em diversos vícios decisórios, notadamente: (i) omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (ii) contradição e omissão na valoração da prova testemunhal em detrimento da prova documental; (iii) ausência de enfrentamento da prova documental relativa à constituição de hipoteca cedular em favor de instituição financeira; (iv) omissão quanto à inexistência de dano moral; (v) obscuridade na análise das notas fiscais apresentadas pelo autor; (vi) omissão quanto à suposta confissão do autor acerca da imaturidade da lavoura; e (vii) obscuridade quanto aos limites da fase de liquidação de sentença.

Baldados os argumentos vertidos, examinando detidamente as alegações deduzidas, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que o pedido indenizatório foi restabelecido por decisão colegiada proferida em sede de agravo de instrumento antes da realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as partes puderam produzir prova oral regularmente. Registrou-se, ainda, que a apuração do
quantum
indenizatório foi corretamente diferida para a fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, momento processual adequado para eventual realização de prova pericial técnica.

Dessa forma, concluiu-se que não houve qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, inexistindo nulidade processual
.

No tocante à alegada contradição ou omissão na valoração da prova testemunhal, verifica-se igualmente que o acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada.

Consta do voto condutor que o conjunto probatório dos autos demonstrou, de forma
consistente, que o autor
Leandro Mussi
exercia posse direta sobre a área rural objeto da controvérsia, tendo realizado o plantio e custeado integralmente a lavoura de soja referente à safra 2016/2017. Destacou-se, em especial, a prova oral produzida em audiência.

A testemunha
Allan Fagner Mesquita
afirmou que trabalhou para o autor no período compreendido entre abril de 2016 e abril de 2017, tendo presenciado a entrada de dois caminhões caçamba e cinco colheitadeiras na área cultivada, que passaram a colher os grãos plantados sob determinação do réu
Carlos Alberto Capeletti
. Declarou, ainda, que o plantio e o custeio da lavoura foram realizados pelo autor e que o talhão colhido correspondia a aproximadamente 270 hectares, ressaltando que, após a colheita da soja, foi realizado o plantio de milho safrinha na mesma área pelo autor.

Tais declarações foram corroboradas pela testemunha
Marciano Jantsch
, que igualmente confirmou que a área sempre foi cultivada pelo autor, que suportava os custos da lavoura, e que o vizinho
Carlos Capeletti
realizou a colheita integral da produção sem autorização do possuidor. A testemunha também relatou que o autor permaneceu explorando o imóvel após os fatos, inclusive com o plantio subsequente de milho.

Diante desse contexto probatório, o acórdão concluiu que a prova oral mostrou-se harmônica e convergente, evidenciando que o autor realizou o plantio e custeou a lavoura posteriormente colhida pelos réus, caracterizando-se o esbulho possessório.

No que se refere à alegada omissão quanto à hipoteca cedular constituída em favor de instituição financeira, o acórdão analisou o conjunto probatório de forma global, formando convencimento acerca da posse exercida pelo autor e da ocorrência do esbulho, inexistindo omissão no ponto.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inexistência de dano moral. Conforme se extrai dos autos, a condenação estabelecida refere-se exclusivamente à indenização pelos frutos indevidamente colhidos, não havendo qualquer condenação por dano moral, razão pela qual não há omissão a ser suprida quanto à matéria que sequer integra o objeto da lide.

Em relação à suposta obscuridade relativa às notas fiscais apresentadas pelo autor, verifica-se que o acórdão enfrentou o tema ao consignar que eventual discussão acerca do custeio da lavoura ou da produtividade da safra não tem o condão de afastar o reconhecimento do direito à indenização. Isso porque a sentença limitou-se a reconhecer a existência do direito ao ressarcimento pelos frutos colhidos indevidamente, remetendo a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação de sentença, oportunidade em que poderá ser realizada prova pericial técnica sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegada confissão do autor acerca da maturidade da lavoura. Eventuais questões relacionadas ao estágio de desenvolvimento da cultura agrícola e à produtividade da lavoura dizem respeito à quantificação do prejuízo experimentado, matéria que será objeto de apuração na fase de liquidação do julgado.

Por fim, também não se verifica obscuridade quanto à extensão da fase de liquidação. O acórdão foi claro ao consignar que a liquidação ocorrerá nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, sendo admitida a realização de prova pericial para apuração do valor devido, inexistindo qualquer limitação à produção probatória nessa etapa processual.

Desse modo, o que se observa é que os embargantes buscam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, pretensão que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que a mera interposição de embargos declaratórios já satisfaz o requisito previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de março de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026